Tribunal: TJBA
Processo: 8028150-34.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028150-34.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AILTON OLIVEIRA SOUZA Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão proferido por esta Seção Cível de Direito Público, o qual concedeu a segurança pleiteada pelo Impetrante, policial militar da reserva, para determinar a implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% sobre seus proventos. O ente estatal embargante aponta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve menção expressa acerca da necessidade de compensação de valores eventualmente já adimplidos na via administrativa sob o mesmo título, providência que reputa essencial para evitar o enriquecimento ilícito do Embargado. II. Questão em discussão Análise da ocorrência de omissão no acórdão recorrido, consistente na ausência de determinação explícita para que, na fase de cumprimento de sentença, sejam compensados os valores pagos administrativamente a título de GCET. III. Razões de decidir Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento se restringem a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar mero inconformismo com a decisão proferida. A apuração do quantum debeatur, com o consequente abatimento de valores porventura já satisfeitos pela Administração Pública a título idêntico, é matéria inerente à fase de liquidação e cumprimento do julgado. Trata-se de consectário lógico do sistema processual, destinado a aferir o valor exato da obrigação e a coibir o enriquecimento sem causa, sendo desnecessária sua previsão expressa no título executivo judicial. A ausência de tal ressalva no acórdão não configura, portanto, o vício de omissão. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de menção explícita no dispositivo do acórdão acerca da compensação de valores já pagos administrativamente não configura omissão, por se tratar de matéria própria da fase de liquidação e cumprimento de sentença, momento em que se deve apurar o real valor devido e evitar o enriquecimento ilícito." Dispositivos relevantes citados: Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança Cível nº 8028150-34.2023.8.05.0000, em que figuram, como embargante, o ESTADO DA BAHIA, e, como embargado, AILTON OLIVEIRA SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)